Tribunal: TJDFT
Processo: 0745526-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745526-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Armazém do Computador Comercio de Equipamentos De Informática Eireli - ME Claudio Cesar Soares de Souza Vivianne da Costa Martins Soares de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de execução no 0003837-93.2016.8.07.0014, assim redigida: “I. Desentranhe-se a petição de id. 208333652, conforme requerido. Promovo a exclusão do documento. II. Noutro giro, não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. III. Em relação ao pleito da parte exequente, quanto às pesquisas a Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB e a Declaração de informações sobre movimentação financeira - DIMOF E é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, devem ser indeferidos. Isso porque, a Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, a Declaração de informações sobre movimentação financeira - DIMOF, o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a declaração /escrituração dos módulos Escrituração Contábil Digital - ECD, a Escrituração Contábil Fiscal - ECF, Esocial e E-Financeira, não se prestam ao fim de subsidiar pesquisa de bens dos devedores. Com efeito, o Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil e tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. Logo, a utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Ressalte-se que já foi realizada a pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme extrato de id. 133547611 e 133547612. Desse modo, indefiro o pedido. IV. O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, CETIP ou empresas administradoras de consórcios, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar e/ou não possuem informações relevantes a respeito de outras espécies de patrimônio penhorável não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, razão pela qual indefiro o pedido. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65512492), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias diligências empreendidas com o propósito de encontrar bens pertencentes ao recorrido, passíveis de penhora. Argumenta que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como o Infojud, Renajud e Sisbajud, devem ser utilizadas com a finalidade de promover a tutela jurisdicional pretendida pelo credor, devendo ser considerada a possibilidade de ocorrência de eventual alteração na situação patrimonial do devedor. Acrescenta que a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi requerida no ano de 2020, ou seja, há mais de 1 (um) ano, além da possibilidade do implemento do termo final da prescrição intercorrente, situação esta que justifica a reiteração da pesquisa pretendida. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do Sisbajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 65512494 e Id. 65512493). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desarquivamento dos autos do processo que está com o curso suspenso, em razão do insucesso na satisfação de crédito, para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Sisbajud. A respeito do tema convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento de sentença, de acordo com a norma estabelecida no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. Com efeito, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, nos termos da regra prevista no art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a possibilidade de requerimento de pesquisa por meio de sistemas, como o Sisbajud, não deve ser afastada em absoluto, pois a pesquisa referida tem justamente a finalidade de encontrar eventuais bens para serem penhorados. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como Sisbajud, Renajud e Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em deslinde último requerimento de pesquisa por meio do Sisbajud foi deferido no ano de 2022 (Id. 125619506 dos autos do processo de origem). Logo, observa-se que houve o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano, que é considerado razoável. Assim, deve ser admitida, no momento, a nova pesquisa pretendida, pois a diligência em questão pode auxiliar o credor a encontrar bens passíveis de penhora e possibilitar a retomada do curso do processo de origem. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente está demonstrada. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes ao devedor pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Sisbajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator